Tribunal: TJMT
Processo: 1029799-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029799-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR SANTANA DE MATOS - CPF: 024.487.051-94 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO IMPROCEDENTE - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS CÉSAR SANTANA DE MATOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1029799-67.2020, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. n. 95617080.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o apelante busca a nulidade da sentença, alegando ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecer à perícia médica judicial.

Com razão o apelante, pois, embora ausente às duas perícias previamente designadas, nota-se que as intimações foram realizadas tão somente
pelo Processo Judicial Eletrônico, o que alcançaram tão somente o seu patrono, logo, ineficazes, pois não atingiram a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada, mediante intimação prévia e pessoal do requerente, já que se trata de ato personalíssimo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Como visto, a argumentação trazida pelo apelante, não aponta outro caminho, a não ser a do atendimento de sua súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021